Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não há utilidade no pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes em 2018, se não foi realizada à época da transação, as partes não impugnaram a ausência dessa homologação e, ainda, o transacionado não foi cumprido pelas partes.
II – Suspensa a execução para cumprimento de acordo, e descumprida a nova obrigação assumida, o procedimento executivo retorna ao seu curso regular (art. 922, CPC).
III - Agravo de instrumento desprovido.